Tribunal: TJDFT
Processo: 0749798-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente abordou a vítima em via pública, a agrediu mediante chutes e puxão de cabelo, vindo, ainda a subtrair-lhe o aparelho celular.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Ordem denegada.